Tribunal: TCU
Processo: 017.705/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os ao pagamento de débito e de multa em processo de representação a respeito de irregularidades em licitações e desvio de recursos no âmbito da prefeitura em nove ajustes firmados pela União e o Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Valdemir Moreira Palitot e Construtora Cristo Rei Eireli em face do Acórdão 121/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, que havia conhecido e negado provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra o Acórdão 1653/2017-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Valdemir Moreira Palitot e Construtora Cristo Rei Eireli, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência do inteiro teor desta decisão aos recorrentes, por intermédio de seu advogado, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal, aos demais responsáveis nesta TCE, à Prefeitura Municipal de Conceição/PB e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.